Tribunal: TJDFT
Processo: 0730626-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PENDENTE. POSSE NOVA. REQUISITOS DO ARTIGO 561. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. Inexistindo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, impõe-se o deferimento do benefício.
2. Com o falecimento do possuidor, todos seus direitos transmitem-se automaticamente aos herdeiros, inclusive os possessórios.
3. A posse e a união estável são institutos jurídicos distintos e não há impedimento para o processamento da demanda possessória quando, em outro processo, é discutido se teria existido a união estável entre a ré e o “de cujus”.
4. Cabe o deferimento de liminar para determinar a reintegração de posse de bem particular do “de cujus” quando preenchidos os requisitos do artigo 561, do CPC.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.